Tribunal: STF
Processo: ARE 1395511
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AUXILIAR DE CRECHE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE PROFESSOR. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. PRÁTICA, COM HABITUALIDADE, DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO DE PROFESSOR. APLICAÇÃO DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO (LDB), LEI 9.394/1996. DESVIO DE FUNÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADO. SERVIDOR PÚBLICO QUE FAZ JUS AS DIFERENÇAS SALARIAS NO PERÍODO, OBSERVADA A JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS E A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÁLCULO DAS DIFERENÇAS QUE DEVE TER POR BASE O CARGO DE PROFESSOR REGENTE DESDE A POSSE DA AUTORA ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 5.217 AOS 02/09/2010, QUANDO, ENTÃO, PASSARÁ A SE PROJETAR SOBRE OS VENCIMENTOS DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL. EXCLUSÃO DO CÔMPUTO APENAS DOS PERÍODOS DE AFASTAMENTO INJUSTIFICADO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA Nº 378 DO STJ. PRECEDENTES DO TJRJ. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM A MODUÇÃO DISPOSTA NO JULGAMENTO DAS ADINS 4357 e 4425. REFORMA DA SENTENÇA.



    PROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DO SEGUNDO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos II e X, e 61, §1º, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Contudo, resta a controvérsia acerca das horas laboradas pela autora no exercício da função de professor e a nomeclatura a ser aplicada ao cargo.



    Observa-se que a autora, no momento em que passou a exercer a função, não adotava o Ente Público à referida carreira a terminologia ‘Professor de Educação Infantil’.



    Porém, devem-se discernir dois períodos no cálculo dos valores devidos à autora: em um primeiro momento, consolidou-se a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias existentes entre os cargos de Agente Auxiliar de Creche e o de Professor Regente Articulador, a contar da data da posse da autora até o dia 02/09/2010, e, a partir de então (data da publicação da Lei Municipal nº 5.217/10), da diferença entre os cargos de Agente Auxiliar de Creche e o de Professor de Educação Infantil.



    Afinal, não é possível o pagamento de diferenças relativas a cargo que sequer existia, mas também se deve reconhecer que já existia a figura do professor na rede de ensino municipal.



    (...)



    Por fim, analisa-se o pleito formulado, para que se exclua do quantum debeatur o cômputo dos períodos em que a autora, por qualquer motivo, tenha se afastado das funções próprias ao cargo de professor.



    Isto porque a jurisprudência deste Eg. TJRJ tem entendido que os afastamentos justificados equiparam-se, para todos os fins, ao efetivo exercício”.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 578657 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 73), decidiu que: não há repercussão geral - Trânsito em Julgado Em 06/06/2008.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente